Tribunal: TJDFT
Processo: 0711999-19.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO RECONHECIDA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO VIÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. Incabível a absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes de perseguição, lesão corporal qualificada, ameaça e descumprimento de medida protetiva no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
2. A prova oral colhida e o contexto em que se deram os fatos, indicam que o crime de perseguição está configurado pela reiteração dos atos praticados, os quais causaram perturbação, tormento à tranquilidade, restrição de locomoção e sensação de insegurança da vítima, deixando-a em constante estado de alerta.
3. A ameaça é delito formal, que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor.
4. O delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 é crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem. Para que se caracterize o seu descumprimento, basta que o réu mantenha contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, quando não lhe era permitido fazê-lo, não havendo que se falar em ausência de dolo ou erro de proibição decorrentes do consentimento da vítima.
5. Resta configurada a prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do CP pelos depoimentos prestados tanto pela vítima, como pela testemunha policial.
6. Afasta-se a tese defensiva de legítima defesa se não restou demonstrado nos autos que o ofensor tenha agredido a vítima usando moderadamente dos meios necessários, a fim de repelir injusta agressão, atual ou iminente, sobretudo se não há elementos que comprovem sequer que houve agressões recíprocas.
7. Não sendo a suposta confissão extrajudicial utilizada para a formação do convencimento motivado na sentença, inviável seu reconhecimento como circunstância atenuante.
8. Havendo pedido expresso quanto à fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima, viável seu arbitramento.
9. Considerando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias, a gravidade, a situação econômico-social do réu, a prevenção de novos delitos e a necessidade de compensação dos danos sofridos, cabível a redução do valor indenizatório para R$ 1.000,00.
10. O pedido de concessão da gratuidade de Justiça deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.

11. Apelação parcialmente provida.